Tribunal: CARF
Processo: 12448.722160/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722160/2014-47
ACÓRDÃO
2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLICLINICA DE BOTAFOGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ISENÇÃO.
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
A entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das
contribuições previdenciárias desde que atenda aos requisitos previstos
em lei e cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Carlos Marne Dias Alves (relator) e Yendis Rodrigues
Costa, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro José Márcio
Bittes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Redator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
Em decorrência de ação fiscal, foram lavrados os seguintes Autos de Infração (AI),
relativo a fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Auto
de
Infração
Matéria
51.047.698-8
Contribuições previdenciárias patronais
51.047.699-6
Contribuição do segurado contribuinte individual
51.047.700-3
Contribuição do segurado para outras entidades e fundos –
SESC SENAC – INCRA – SALÁRIO-EDUCAÇÃO - SEBRAE
51.047.701-1
Multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 38
(deixar de exibir documentos) (fl. 35)
51.047.702-0
Multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 59
(deixar de arrecadar a contribuição do contribuinte
individual)
51.047.703-8
Multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 78
(omissão de informações em GFIP)
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 29 a 41), a empresa solicitou renovação da
Certificação
de
Entidade
Beneficente
de
Assistência
Social
-CEBAS,
processo
no
71010.005019/2009-18, de 04/12/2009, conforme SICNAS - Sistema de Informações do Conselho
Nacional de Assistência Social, tendo sido o referido processo remetido ao Ministério da Saúde,
em 06/04/2010, sob no 25000.053113/2010-19, e indeferido, conforme Portaria no 385, de
28/07/2011 (folha 100).
A Fiscalização sustenta que, somente a entidade beneficente certificada faz jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/, de 24
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
3
de julho de 1991, e atenda, cumulativamente, aos demais requisitos constantes da Lei no 12.101,
de 27 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto no 7.237, de 20 de julho de 2010.
Ao entregar GFIP com omissão de informações (AI de obrigação no 51.047.703-8), a
autuada também teria descumprido um dos requisitos para isenção do pagamento das
contribuições previdenciárias.
Foram declaradas GFIP com o código do Fundo de Previdência e Assistência Social –
FPAS – 639, próprio das Entidades Beneficentes de Assistência Social (EBAS) isentas das
contribuições sociais, sem cumprir os requisitos legais para fazer jus à isenção. Por conseguinte,
reputado o correto FPAS 515, e efetuados os lançamentos das contribuições sociais decorrentes
deste enquadramento.
As obrigações acessórias descumpridas foram as seguintes:
a) não apresentação das folhas de pagamento dos segurados empregados
referentes ao exercício de 2010, com aplicação da multa com agravante de
reincidência. (AI no 51.047.701-1);
b) não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações, a totalidade da
contribuição a cargo dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço.
(AI no 51.047.702-0);
c) não declaração em GFIP de todas as informações relacionadas a fato gerador
de segurados empregados e segurados contribuintes individuais (AI no
51.047.703-8).
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 10-61.741
- 7a Turma da DRJ/POA (fls. 197 a 206), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a
qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o da
Constituição Federal está condicionado aos requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
4
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 228 a 236), requerendo que:
a) reconsideração da descaracterização da qualidade de entidade filantrópica,
em razão da inexistência de trânsito em julgado dos processos que tratam
das respectivas renovações dos Certificados de Filantropia;
b) anulação AI no 51.047.698-8, no 51.047.699-6 e no 51.047.699-6, uma vez
que a recorrente está amparada pelo benefício da imunidade/isenção
tributária em razão de sua condição de Entidade Beneficente de Assistência
à Saúde (Filantrópica);
c) reconsideração da descaracterização da qualidade de entidade filantrópica,
em razão do inexistente descumprimento de obrigações acessórias.
Este é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.

Do certificado de entidade beneficente de assistência social
A recorrente alega que a Policlínica de Botafogo é uma entidade beneficente de
assistência social e possui imunidade tributária, nos termos do artigo 150 da Constituição de 88.
Alega possuía certificado válido para o ano de 2010, tendo em vista que apresentou
recurso administrativo contra o indeferimento do pedido de renovação do Certificado e que não
teria havido o julgamento de seu recurso administrativo.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 29 a 41), somente a entidade beneficente
certificada faria jus à isenção do pagamento das contribuições previdenciárias, desde que atenda
aos demais requisitos da Lei 12.101/2009, porém a autuada não estaria em gozo de
isenção/imunidade relativamente ao período considerado nas autuações, pois não possuía CEBAS
válido para o período fiscalizado (01/2010 a 12/2010), que deveria ter sido emitido pelo Ministério
da Saúde.
A recorrente tem protocolo, de 04 de dezembro de 2009, sob número
71010.005019/2009-18, do pedido de renovação para obtenção do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, abrangendo o período de 01/2010 a 12/2010.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
5
A Portaria no 385, de 28 de julho de 2011 (folha 100), indeferiu o pedido de
renovação do CEBAS, por não terem sido atendidos os requisitos do inciso I do art.8o da Lei no
12.101/20091 e do inciso IV do § 2o do art. 18 do Decreto no 7.237/2010.
A divergência levantada pela recorrente diz respeito a existência ou não de CEBAS
válido apto a impedir a lavratura dos autos de infração.
De acordo com os autos, durante o período de autuação, a RECORRENTE tinha
processo de renovação do CEBAS em andamento na instância administrativa competente o que,
nos termos do relatório, só foi definitivamente julgado, com indeferimento, em 28/07/2011,
tendo iniciado em 04/12/2009, antes do término da validade do CEBAS então vigente.
De acordo com a Lei no 12.101/2009, art. 24, § 2o, vigente a época dos fatos, a
certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação:
LEI No 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 (vigente à época da lavratura dos
autos – 22/08/2016 e revogada em 2021, LCP no 187,).
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos.
(..)
De acordo com o Decreto no 8.242/2014, o efeito da decisão do pedido de
renovação contará da data de publicação da decisão de indeferimento:
DECRETO No 8.242, DE 23 DE MAIO DE 2014 (Revogado pelo Decreto no 11.791,
de 2023).
Art. 6 o Para os requerimentos de renovação da certificação protocolados no
prazo previsto no § 1 o do art. 24 da Lei no 12.101, de 2009, o efeito da decisão
contará:

1 Art. 8o Não havendo interesse do gestor local do SUS na contratação dos serviços de saúde ofertados
pela entidade de saúde ou de contratação abaixo do percentual mínimo a que se refere o inciso II do art. 4o,
a entidade deverá comprovar a aplicação de percentual da sua receita em gratuidade na área da saúde, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
I - 20% (vinte por cento), se o percentual de atendimento ao SUS for inferior a 30% (trinta por cento);

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
6
I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for favorável; ou
II - da data de publicação da decisão de indeferimento.
(..)Art. 53. Caso haja decisão final desfavorável à entidade, publicada após a data
de publicação da Lei no 12.868, de 2013, em processos de renovação de que trata
o caput do art. 35 da Lei no 12.101, de 2009, cujos requerimentos tenham sido
protocolados tempestivamente, os débitos tributários serão restritos ao período
de cento e oitenta dias anteriores à decisão final, afastada a multa de mora.
De acordo com a Lei Complementar no 187/2021, art. 37, § 2o, a certificação da
entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento
de renovação tempestivamente apresentado.
Destaca-se também o art. 41 LC 187, segundo o qual a partir da entrada em vigor da
referida Lei Complementar, ficam extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais
lançados contra instituições sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de
assistência social, expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos
ou judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais, em
razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
LEI COMPLEMENTAR No 187, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
Art. 37. Na hipótese de renovação de certificação, o efeito da decisão de
deferimento será contado do término da validade da certificação anterior, com
validade de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, na forma de regulamento.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a
data final de validade da certificação.
§ 2o A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão
administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente
apresentado.
§ 3o Os requerimentos de renovação protocolados antes de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data final de validade da certificação não serão conhecidos.
§ 4o Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de
validade da certificação serão considerados como requerimentos para concessão
da certificação. (...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade n.o 2028 e 4480 e correlatas.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
7
Na ADI 2028/DF, os ministros acolheram os embargos no RE para esclarecer que
apenas lei complementar, que exige aprovação por maioria absoluta (metade mais um dos
membros de cada casa parlamentar), pode estabelecer as contrapartidas para que as entidades
usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo 195, parágrafo 7o).
Portanto, o presente lançamento deve ser cancelado e o crédito extinto, nos termos
do artigo 47 da Lei Complementar no 187/2021, tendo em vista que tanto o Auto de Infração
quanto o processo administrativo que indeferiu o certificado foram fundamentados em
dispositivos de legislação ordinária, que estabelecia contrapartidas para que as entidades
usufruam da imunidade tributária prevista no art. 195 da CF/88 (Relatório dos Autos de Infração,
folha 31).
De acordo com a ADI 2028/DF, os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência
social podem ser regulamentados por lei ordinária, mas não foi o caso da autuação.
Assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, cancelando o
lançamento fiscal dos DEBCAD AI no 51.047.698-8, no 51.047.699-6 e no 51.047.700-3.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Márcio Bittes, redator designado
Em que pese a argumentação do voto do ilustre relator, entendo que a exigência do
CEBAS permanece válida, assim como os demais requisitos previstos no Art. 14 do CTN, para que a
entidade possa usufruir do benefício da IMUNIDADE prevista no ART. 195, §7o CF/88. Confira-se
antecedente da Câmara Superior:
Número do processo: 13971.720322/2015-28
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Dec 18 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013 IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO
CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
8
IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. O Supremo Tribunal Federal
já externou o entendimento de que aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades
beneficentes serem passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para
caracterização da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias,
deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art.
14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata, inclusive a
necessidade de ser portadora do CEBAS
Número da decisão: 9202-011.071

Em complemento não se pode olvidar dos requisitos exigidos pelo Art. 14 do CTN,
negritei:
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Verifica-se, ainda, que nos termos do relatório fiscal trazido a lúmen pelo RELATOR,
a RECORRENTE deixou de cumprir obrigações acessórias, como se destaca:
a) não apresentação das folhas de pagamento dos segurados empregados
referentes ao exercício de 2010, com aplicação da multa com agravante de
reincidência. (AI no 51.047.701-1);
b) não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações, a totalidade da
contribuição a cargo dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. (AI
no 51.047.702-0);
c)não declaração em GFIP de todas as informações relacionadas a fato gerador de
segurados empregados e segurados contribuintes individuais (AI no 51.047.703-8).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
9
Lembrando que o Art. 29 da Lei 12.101/2009 (vigente à época dos fatos),
substituída pela LC 187/2021, assim dispunha:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos: (Vide ADIN 4480)
(...)
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Portanto, verifica-se que além de não possuir CEBAS válido a instituição não
cumpriu os requisitos previstos em Lei. A decisão da CSRF mencionada anteriormente assim se
manifestou sobre este tema, negrito meu:
Outra (sic) ponto importante a ser ressaltado é que os fatos geradores
contemplados no lançamento ocorreram dentro do período de vigência da Lei n.
12.101, de 27/11/2009, a qual foi revogada pela LC 187, de 16/12/2021.
Pois bem, no julgamento da ADI 4880, realizado em 27/03/2020, o STF declarou
inconstitucionais diversos preceitos da Lei 12.101, de 2009, como se pode inferir
da ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e
32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que
dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4.
Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5.
Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei
complementar. Aspectos meramente procedimentais.
Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228,
bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o,
I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e
art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
(ADI 4480/DF, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Publicação
15/04/2020). (destaquei)Conforme registrado na ementa, o entendimento
firmado nessa decisão seguiu a linha de precedentes exarados em ações que
questionavam a legislação que precedeu a Lei 12.101, de 2009, qual seja, o art. 55
da Lei n. 8.212, de 1991.
Tomando como exemplo o RE no 566.622, verifica-se que ali o Pretório Excelso
reconheceu a constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212, o qual trata da
certificação. Em julgamento de embargos de declaração o Tribunal Superior,
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
10
alterando a redação originalmente fixada para a tese vinculante, ratificou a
constitucionalidade do art. 55, II da Lei no 8.212/91, desde sua redação original.
....
Conforme se observa do texto da ementa, a posição adotada pelo STF foi no
sentido que normas que tratam de aspectos procedimentais podem ser reguladas
por lei ordinária, o que levou a declaração de constitucionalidade do hoje
revogado inciso II do art. 55 da Lei 8.212, assim redigido:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
(...)II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, renovado a cada três anos;(Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Resta claro que a questão da certificação como entidade de Assistência Social não
foi abarcada pela inconstitucionalidade, entendendo a Corte Máxima, que tal
questão seria de cunho procedimental não tratando de definir o modo de atuação
das entidades.
Esse entendimento foi mantido no julgamento da ADI 4880, no qual não se
afastou por inconstitucionalidade o art. 29 da Lei 12.101, por também se
entender que era norma de índole procedimental.
Outro ponto que deve constar nesta divergência é que mesmo que eventualmente
se reconhecesse o direito a imunidade da RECORRENTE, o que não é o caso, tal benefício não
abarcaria as sanções por descumprimento de obrigações acessórias, que são devidas inclusive
pelas entidades imunes.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso interposto. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), em grau de
reconsideração, relativo ao período de 01/01/2010 a 31/12/2014, foi deferido pelo poder público
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
11
em momento posterior, por força da Portaria 1.476, de 18/09/2018 (DOU 24/09/2018), disponível
na Internet. 2
No entanto, extrai-se do relatório fiscal que o lançamento não teve por fundamento
apenas a ausência de CEBAS válido, em face do indeferimento inicial do pedido de renovação, nos
termos da Portaria no 385, de 28/07/2011, relativamente ao Processo no 25000.053113/2010-19
(fls. 29/41).
Com efeito, a autoridade tributária anotou que a empresa descumpriu obrigações
acessórias, outro requisito legal para a fruição da imunidade/isenção do pagamento das
contribuições previdenciárias.
Como bem resumiu o I. Relator:
As obrigações acessórias descumpridas foram as seguintes:
a) não apresentação das folhas de pagamento dos segurados empregados
referentes ao exercício de 2010, com aplicação da multa com agravante de
reincidência. (AI no 51.047.701-1);
b) não ter arrecadado, mediante desconto das remunerações, a totalidade da
contribuição a cargo dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. (AI
no 51.047.702-0);
c) não declaração em GFIP de todas as informações relacionadas a fato gerador de
segurados empregados e segurados contribuintes individuais (AI no 51.047.703-8).
No presente processo, os fatos geradores da obrigação principal se referem ao
período de 01/2010 a 12/2010, inclusive décimo terceiro.
Com base nas razões de decidir do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI no
4480/DF, somente entidades certificadas podem ser imunes/isentas, desde que cumpram o
disposto no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), assim como os requisitos do art. 29 da Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Do que decidiu o STF, apenas o inciso VI do art. 29 de Lei no 12.101, de 2009, foi
declarado inconstitucional. O inciso VII continua a produzir efeitos jurídicos, aliás, dispositivo
compatível com o art. 14 do CTN:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

2 http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/WebApplication/consultaPublicaPorCnpj.php
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.696 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722160/2014-47
12
(...)
Ainda que entidades imunes/isentas certificadas, devem cumprir as obrigações
acessórias listadas pela fiscalização tributária, correspondentes a condutas de fazer ou não fazer:
(i) preparar folha de pagamento contendo todos os segurados empregados e contribuintes
individuais; (ii) arrecadar, mediante desconto das remunerações, a contribuição a cargo dos
segurados que lhe prestam serviços; (iii) entregar a GFIP com todas as informações relacionadas
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e (iv) apresentar documentos, quando
regularmente intimada em procedimento fiscal.
Não resta dúvida que a entidade autuada descumpriu suas obrigações acessórias
previstas na legislação tributária, inclusive reconhecido tal fato no apelo recursal (fls. 234):
(...)
E, no que tange ao entendimento de que a defesa em relação às obrigações
acessórias foi genérica, o argumento não pode subsistir, haja vista que a
irresignação combateu a questão, apontando que isso de fato não ocorreu, uma
vez que são meras irregularidades administrativas passíveis de sanções, aliás
como nele definidos.
Ou seja; a POLICLÍNICA DE BOTAFOGO não descumpriu a sua obrigatoriedade em
relação às obrigações acessórias, uma vez que as apresentou a tempo e hora.
Mas, por puro lapso humano, entregou-as com alguns erros, os quais, aliás, já
foram devidamente sanados!!!
(...)
(Destaque do Original)
No que se refere aos deveres instrumentais, tal como afirmou o acórdão de
primeira instância, as alegações da entidade são genéricas e, consequentemente, despidas de
prova documental que não deixou de cumprir a legislação tributária. Pelo contrário, o recurso
voluntário confirma que “entregou-as com alguns erros”.
Nesse cenário, acompanho o voto divergente para negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 260
DF CARF MF
Original